Tribunal: STF
Processo: RMS 32815
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DO RECORRENTE DO CARGO DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RAZÃO DAS PROVAS APRESENTADAS PELA ACUSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO: INVIABILIDADE. INCABÍVEL O AGRAVO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.